Tribunal: TJMT
Processo: 0000942-52.2019.8.11.0012
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000942-52.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FELIPE MILTON MACHADO DA SILVA - CPF: 030.625.861-76 (RECORRIDO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESUNÇÃO DE USUÁRIO PREVISTA NO TEMA 506 DO STF. NATUREZA RELATIVA. FRACIONAMENTO DA DROGA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA E MONITORAMENTO POLICIAL PRÉVIO. ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE DO MÉRITO NA FASE DE PRELIBAÇÃO.
PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS
.
AUTORIZADA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra
decisão que rejeitou denúncia ofertada pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por entender o magistrado que a conduta se amoldava
a
posse para consumo pessoal, promovendo a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e declarando extinta a punibilidade.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (
I
) saber se existem indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar o recebimento da denúncia pela suposta prática do crime de tráfico de drogas; (
II
) verificar se a presunção de usuário decorrente do Tema 506 do STF impede, por si só, a persecução penal por tráfico; e (
III
) definir se o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos deve ser apreciado após o recebimento da denúncia.

III. Razões de decidir:

O recebimento da denúncia exige apenas a presença de justa causa, consubstanciada em indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo necessária prova exauriente dos fatos.

A decisão recorrida promoveu análise aprofundada do conjunto informativo ainda na fase de admissibilidade da acusação, antecipando indevidamente o exame do mérito e restringindo a produção probatória sob o contraditório judicial.

A presunção de usuário estabelecida no Tema 506 do STF possui natureza relativa, podendo ser afastada quando presentes circunstâncias indicativas de mercancia.

No caso concreto, a denúncia anônima específica, o monitoramento prévio realizado pela Polícia Militar, a abordagem direcionada e o fracionamento da substância entorpecente em porções individualizadas constituem elementos aptos a justificar a instauração da ação penal.

Eventuais discussões acerca da licitude das provas produzidas e da caracterização definitiva da conduta devem ser submetidas à instrução
processual, sob observância do contraditório e da ampla defesa.

O pedido de quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido revela-se pertinente para o esclarecimento dos fatos,
razão pela qual autorizo
a medida assecuratória
.

IV. Dispositivo e tese:

R
ecurso provido
para
receb
er
a denúncia pelo crime previsto no art
. 33,
caput
,
da
L
ei n
. 11.343/2006
e autorizar a medida
assecurat
ó
ria
.
determinado o prosseguimento da ação penal e
o cum
primento das diligências
necessárias

a
quebra de sigilo de dados telefônicos pelo juízo de origem
.

Teses de julgamento:

“1. O
recebimento da denúncia exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo inadequada a análise exauriente do mérito na fase de admissibilidade da ação penal.

2. A presunção de usuário estabelecida no tema 506 do STF possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos indicativos de mercancia.

3. Denúncia anônima específica, monitoramento policial prévio e fracionamento da droga constituem elementos aptos a justificar o recebimento da denúncia por tráfico de drogas.

4.
Q
uestões relativas à licitude das provas e à definitiva classificação jurídica da conduta devem ser apreciadas no curso da instrução processual.

5.
O
pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos
é relevante pa
ra o esclarecimento dos fatos, razão pela qual, foi autorizado
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

CPP, art. 395, III.

LEI N. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput.

LEI N. 12.965/2014.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1336744/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 30.05.2019,
DJe
11.06.2019
;
STF, RE 635.659/SP (Tema 506)
;
TJMT, N.U 1002569-21.2022.8.11.0028, Terceira Câmara Criminal, j. 03.12.2025
;
e,
TJMT, N.U 1011980-95.2024.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024, DJE 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
/MT
, que rejeitou a denúncia oferecida em face de
Felipe Milton Machado da Silva
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006). O magistrado de origem fundamentou a rejeição na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), operando a desclassificação para posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei) e, consequentemente, declarou extinta a punibilidade pelo advento da prescrição e pela retroatividade da lei penal mais benéfica, nos termos do Tema 506 do STF (Id. 368980007).

Em suas razões recursais (Id. 368980008), o órgão ministerial sustenta que a denúncia preenche todos os requisitos legais e que há suporte probatório mínimo para a deflagração da ação penal. Argumenta que a presunção de usuário fixada pelo STF é relativa e que o monitoramento prévio realizado pela Polícia Militar, aliado ao fracionamento da droga, constitui indício suficiente de mercancia. Pugna pelo recebimento da denúncia e pelo deferimento da quebra de sigilo de dados do celular apreendido.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (Id. 368980009), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, alegando que a quantidade de entorpecente é ínfima (
2,43g
) e que a busca domiciliar foi ilegal, tratando-se de "pescaria probatória" sem resultado positivo para a traficância.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa
Fechtner
, opinou pelo provimento do recurso, sustentando que o juízo de origem realizou indevida incursão no mérito da causa em fase de prelibação (Id. 372891376).

É o relatório.

À
pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e a peça recursal atende aos requisitos formais, razão pela qual conheço do Recurso em Sentido Estrito.

O Ministério Público insurge-se contra a decisão que rejeitou a denúncia por tráfico de drogas, sob o argumento de que a conduta do recorrido se amoldaria ao tipo de posse para consumo pessoal, dada a pequena quantidade de maconha apreendida (
2,431g
).

O inconformismo ministerial
merece
prosperar.

Conforme relatado na peça acusatória, no dia 04 de fevereiro de 2019, policiais militares abordaram o recorrido na "Praia da Lua" após receberem denúncia anônima específica, que indicava que um "skatista e tatuador" de nome
Felipe
comercializava entorpecentes no local diariamente. Durante a busca pessoal, foram encontradas
três porções de maconha embaladas para venda, além de R$ 10,00
.

Na fase de recebimento da denúncia, vigora o princípio
in dubio
pro

societate
.
Não se exige prova plena e exauriente, mas tão somente a presença de justa causa, compreendida como o lastro probatório mínimo que demonstre a materialidade do fato e indícios razoáveis de autoria.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda Câmara e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO. JUSTA CAUSA
.
(...)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio
pro

societate
.
3. A Corte Regional decidiu pelo recebimento da denúncia, pois presente a justa causa para o exercício da ação penal.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1336744 MG 2018/0191962-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/06/2019)
.

Ao rejeitar a denúncia e operar a desclassificação imediata, o juízo de primeiro grau realizou um julgamento antecipado do mérito. Valorou os elementos informativos do inquérito — como a profissão do réu para justificar a posse de papel filme e a ausência de balança de precisão — de forma exauriente, cerceando o direito do Estado de produzir provas sob o crivo do contraditório.

Quanto à aplicação do Tema 506 do STF (RE 635.659/SP), importa destacar que a tese fixada pela Suprema Corte estabelece uma presunção de usuário para quem porta até 40g de
cannabis sativa
. Todavia, essa presunção é relativa. O item 5 da referida tese é explícito ao consignar:

“5 –
A PRESUNÇÃO DO ITEM ANTERIOR É RELATIVA, NÃO ESTANDO A AUTORIDADE POLICIAL E SEUS AGENTES IMPEDIDOS DE REALIZAR A PRISÃO EM
FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS (...) QUANDO PRESENTES ELEMENTOS QUE INDIQUEM INTUITO DE MERCANCIA, COMO A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
(...)”.

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão afastam, ao menos para fins de recebimento da denúncia, a presunção de mero usuário.

A testemunha
Tiago
d
os Santos
Passilio

d
o Nascimento
ao ser ouvido na fase policial
,
declarou o seguinte:

“
QUE, a guarnição PM foi informada através de ligação anônima de que na praia da Lua pessoas estariam realizando o comércio de entorpecentes, de acordo com as ligações o traficante conhecido como FELIPE skatistas e tatuador utiliza diariamente a passarela entre as praias para comercializar drogas
;
QUE, diante das den
ú
ncias e pelo fato de tal suspeito
esta
sendo monitorado pelo serviço reservado da polícia militar e guarnições se serviço local deslocamos até a praia aonde foi realizada uma barreira policial com o intuito de realizar a abordagem de possíveis suspeitos
; QUE, em determinado momento foi avistado três suspeitos, e estes ao avistarem a presença da guarnição esboçaram atitude suspeita os quais foram abordados e revistados;
QUE, um dos suspeitos se tratava do denunciado FELIPE e fora percebido que em seu short havia um volume estranho
;
QUE, após ser realizada uma busca minuciosa em sua peça de roupa fora localizado um fundo e nele encontrado três porções de um substancia análoga a maconha, embaladas e prontas para a venda, bem como a quantia de R$ 10,00 reais
...”. (Fase Policial – Testemunha
Tiago
d
os Santos
Passilio

d
o Nascimento
– id. 368979989
, pg. 10
).

No mesmo
sentido
foram as declarações
extrajudiciais
da testemunha
Fernando Lira
d
e Oliveira
(id. 368979989, pg. 14).

Como se vê, a
abordagem não foi fortuita; decorreu de monitoramento do serviço reservado da PM e de denúncia apócrifa que descrevia minuciosamente a atividade e o perfil do recorrido. Tais elementos, somados ao fracionamento do entorpecente, autorizam a deflagração da ação
penal por tráfico.

Nesse diapasão, colaciono julgado recente deste Tribunal de Justiça:

“(...)
O juízo de admissibilidade da denúncia não comporta exame aprofundado das alegações defensivas ou da verossimilhança das versões apresentadas, devendo eventuais dúvidas serem solucionadas na fase de instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.”

(TJMT, N.U 1002569-21.2022.8.11.0028, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025).

A alegação defensiva de nulidade por "pescaria probatória" na busca domiciliar também não obsta o recebimento da denúncia, pois o flagrante em via pública, precedido de fundadas razões (denúncia específica + monitoramento), confere higidez inicial à atuação policial. A licitude detalhada de cada prova deverá ser objeto de instrução.

Desta forma, denota-se que háindíciossuficientesde materialidade e autoria do crime em questão, o que justifica o recebimento da denúncia ofertada em desfavor do recorrido.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“
O recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório
.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal.(N.U 1011980-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

Vale destacar, por oportuno, que não existe quantidade de drogas prevista em lei para caracterizar o crime de tráfico, ou seja, é necessário observar minuciosamenteo contextoem queos fatosocorreram.

Por fim, quanto ao pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos formulado pelo Ministério Público, entendo que a medida é pertinente e necessária para o esclarecimento dos fatos, podendo revelar a origem e a destinação da droga, em observância à Lei n. 12.965/2014.

Portanto,
com o recebimento da denúncia, o pleito deve ser apreciado pelo juízo de origem
.

Por todoo exposto,em consonância com o parecerda Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
,
para
:

RECEBER

a denúncia oferecida contra
Felipe Milton Machado da Silva
como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;

AUTORIZ
AR

a
quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido
;
e,

DETERMINAR
o prosseguimento da ação penal na origem, com
o
consequente
cumprimento das diligências necessárias
a
quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026